Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-73.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-73.2018.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SILVA

Advogado(s)
:
ELIDA DE CASSIA FREITAS CERQUEIRA

APELADO: SILVIO MAXIMIANO VALE BELO 02788829515 e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO CEZAR CHAVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO SEM TERMO CERTO. INADIMPLEMENTO. MORA EX PERSONA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por José Carlos Silva contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de termo final para cumprimento da obrigação e da falta de constituição em mora da parte ré mediante notificação judicial ou extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a falta de constituição em mora, em obrigação sem prazo estipulado, constitui pressuposto necessário para responsabilização da parte ré por eventual inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 397 do Código Civil exige a constituição em mora mediante interpelação judicial ou notificação extrajudicial quando a obrigação não tem prazo estipulado.
4. Os arts. 726 e 727 do Código de Processo Civil reforçam a necessidade de formalização da interpelação ou notificação.
5. No caso dos autos, não há comprovação de constituição em mora da parte ré, o que inviabiliza a responsabilização por eventual atraso.
6. Jurisprudência consolidada reconhece a imprescindibilidade de constituição em mora para o prosseguimento de demandas em que a obrigação não possui termo certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de constituição em mora em obrigações sem prazo determinado impede a responsabilização do devedor por inadimplemento. 2. A notificação ou interpelação formal são instrumentos indispensáveis para a constituição em mora nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 397, caput e parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 485, IV e VI, 726 e 727.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 00137400920198130103, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 10/07/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220015655001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 09/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º

8000080-73.2018.8.05.0164, em que figura como Apelante
José Carlos Silva,
e como Apelados
Silvio Maximiano Vale Belo e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02